Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-09.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001044-09.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[J. M. V. D. A. - CPF: 066.476.811-32 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), WATTYLA EMANUEL DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 007.922.731-76 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), WATTYLA EMANUEL DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 007.922.731-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELA
NTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

APEL
ADA:
J.M.V
.D.A
representado por WATTYLA EMANUEL DE ALMEIDA SANTO
S

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
-
TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE APROXIMADAMENTE
0
7
(
SETE
) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO
-
TRECHO DE IDA
-
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO COMPROVADA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
–
VALOR

ARBITRADO

-

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS

-
RAZOABILIDADE

E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO
CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo de aproximadamente
07
horas, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de
A
pelação
C
ivil
interposto por
GOL L
INHAS
AÉREAS S/A

c
ontra
a sentença (
ID
.
21265190
) proferida pelo juízo da
2ª
Vara Cível
da Comarca de
Sinop

que,
nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada
por
J.M.V.
D.A
, menor impúbere, representado por seu genitor
WATTYLA EMANUEL DE ALMEIDA SANTOS
,

julgou procedente
a ação e condenou a parte
apelante
ao pagamento de danos morais no importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
em razão do retardamento para a chegada ao destino programado, ocasionado pelo atraso do voo em aproximadamente
07
(
sete
) horas
, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

A parte apelante
nas razões
recursais
a
duziu que o atraso do voo se
deu
em razão da necessidade de se realizar a manutenção da aeronave, que apresentou problemas técnicos.

Informou ter prestado a assistência necessária, com o fornecimento de reacomodação no voo mais próximo com assentos disponíveis e alimentação
, portanto refuta

a condenação de
danos morais.

Requereu, ao final,
o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os
pedidos
da inicial
.
ID
212695203
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, (id.
21269502
),
defendendo a manutenção da r. sentença recorrida, e pugnando pela improcedência do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer acostado no id.
215076655,
opinou

pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELA
NTE:
GOL LINDAS AÉREAS S/A

APEL
ADA:
J.M.V
.D.A
representado por WATTYLA EMANUEL DE ALMEIDA SANTO
S

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado acima, t
rata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença (ID.21265190) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
J.M.V.
D.A
, menor impúbere, representado por seu genitor
WATTYLA EMANUEL DE ALMEIDA SANTOS,
julgou procedente a ação e condenou a parte apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão do retardamento para a chegada ao destino programado, ocasionado pelo atraso do voo em aproximadamente 07 (sete) horas, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

A parte apelante
nas razões recursais a
duziu que o atraso do voo se deu em razão da necessidade de se realizar a manutenção da aeronave, que apresentou problemas técnicos
, por
tal
razão não importa em condenação por danos morais.

Pois bem.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade
positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; as contrarrazões foram apresentadas; a parte apela
da
é beneficiária da concessão da justiça gratuita; assim, mantenho os benefícios
.

Atraso por manutenção da aeronave

A parte
apelada

relatou
ter adquirido bilhetes de passagens de Cuiabá/MT à Recife/PE, com ida para o dia 06/01/2023, às 04h20min, com chegada em Recife/PE às 13h20min do mesmo dia.

Afirmou que o voo com saída de Cuiabá/MT à Recife/PE atrasou, sendo que, após uma hora e meia de atraso, fora informado que o voo teria sido cancelado e que seria realocado ao próximo voo, que sairia às 10h00min do dia 07/01/2023
, ocasionando 07 (sete) horas de atraso de chegado ao destino.

Ademais, ressalta que era uma viagem
para o menor aproveitar suas
férias
escolar com seus tios e primas
e que com o atraso, deixou de aproveitar

07 (
sete
)
horas das suas planejadas férias
.

Reverbera
também que a apel
ante

não forneceu auxílio
ao menor
, seja alimentação ou hospedagem.

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Ainda que não tenha contribuído para o
s fatos narrados na inicial, a apela
nte

não realizou com presteza a assistência contratada, pois a empresa aérea deve atender as orientações previstas pela Agência Reguladora (ANAC), podendo reacomodar os passageiros em vo
os de outras companhias aéreas.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in
verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nesse sentindo:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –ATRASONOVOODO TRECHO INICIAL POR ALEGADA NECESSIDADE DEMANUTENÇÃONÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CHEGADA O DESTINO COM MAIS DE 19 (DEZENOVE) HORAS DEATRASO– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL PRESUMÍVEL –MANUTENÇÃODO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, porquanto previsíveis e evitáveis, caracterizando fortuito interno, fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo; logo, não pode ser objeto de excludente de responsabilidade.

Oatrasonovoo, superior a 19 horas, aliado à falta de assistência adequada da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1047005-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024) (grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DEVOODE IDA. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADO. PASSAGEIRA REACOMODADA EM OUTROVOO.ATRASODE APROXIMADAMENTE 15 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Amanutençãonão programada de aeronave, que resultaram no cancelamento dovoooriginal, consequentemente ocorreu umatrasopara chegar ao
destino final
, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, inerente à atividade empresarial desempenhada
.

A empresa de aviação que permite oatrasodevoode seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantém-se o valor da indenização se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1062231-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)
(grifo nosso).

Da indenização por danos morais

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”. O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e
desconforto, sofridos, uma vez que a passageira foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso injustificado de aproximadamente
07
(
set
e
) horas
para
a
parte apela
da
chegar
ao
destino
, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos
e
aborrecimentos sofrido
s
.

Assim, entendo
cabível indenização ao caso.

Senão vejamos:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO
DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE
MANUTENÇÃO
NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE – FALTA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há de se acolher a tese de
manutenção
não programada na aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo
atraso
de
voo
, obrigando o passageiro a chegar em seu
destino final
aproximadamente 07 horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

(N.U 1001257-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Conclusão

Ante o exposto
, conheço o recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, no
s termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente

para 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024